Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA N. 27 DA TUJ. LEI DISTRITAL 318/1992. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF a implementar a Gratificação de Ações Básicas na remuneração da parte autora no percentual de 10% (dez por cento) e para condenar ao pagamento do valor histórico, além dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, informou que é servidora da Secretaria de Saúde do DF, onde exerce o cargo de Enfermeira da Família e Comunidade no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização na Unidade Básica de Saúde de Ceilândia. Aduziu que cumpre integralmente sua carga horária de 40h semanais em atividades relacionadas com ações básicas de saúde. Explicou que realiza as seguintes atividades: “Recebimento, distribuição e manipulação de imunobiológicos na rede de frio e para as salas de vacinas da Região de Saúde Oeste; Realização de bloqueios vacinais no território de acordo com risco epidemiológicos de surtos e agravos de notificação compulsória imunopreveníveis; Busca ativa e visita domiciliar de pacientes suspeitos ou acometidos com agravos infectocontagiosos conforme portaria de notificação das doenças compulsórias; Participação em campanhas vacinais: coordenação, distribuição e administração de imunobiológicos; Consulta de enfermagem para indicação e realização de quimioprofilaxia de contatos de agravos com risco de adoecimento; Coleta de exames para diagnostico de agravos de interesse público com risco de surtos; Supervisão dos pontos de vacinação (salas de vacinas nas UBS e pontos externos) da Região de Saúde Oeste; Atendimento a pacientes para preenchimento de ficha de investigação, orientações e acompanhamento pertinentes aos agravos infectocontagiosos de interesse epidemiológicos; Atendimento a pacientes para avaliação e desfecho de ficha de Evento Adverso Pós-Vacinação - EAPV; Treinamentos e capacitação dos profissionais que atuam na sala de vacinas; Monitoramento e avaliação dos indicadores de saúde que permeiam as vacinações ofertadas e as doenças e agravos de notificação compulsória.” Informou que também realiza atendimento ao público, faz visita domiciliar, realiza bloqueios vacinais em território definido; participa de campanhas vacinais, o que tem por intuito a prevenção de agravos; realiza consulta de enfermagem, que se caracteriza como ações de promoção, prevenção e diagnóstico; coleta exames para diagnósticos de agravos e atende a pacientes. Sustentou que trabalha com ações básicas de saúde, portanto deveria receber o benefício.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 72538319).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do direito da autora ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
5. Em suas razões recursais, o DF afirmou que a requerente atua no cargo de Enfermeira da Família e Comunidade, com lotação no Núcleo Vigilância Epidemiológica (NVEI/DIRAPS), de modo que não atua diretamente com atividades relacionadas à atenção básica/primária à saúde, conforme determina o art. 2o, §1o, da Lei 318/92, não fazendo jus ao recebimento da gratificação pleiteada. Alegou que a unidade em que atua a requerente não é básica, pois não está no último grau de proximidade da comunidade local, como exige a portaria do Ministério Público. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. O Enunciado n. 27 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho).
9. De acordo com referido Enunciado, trata-se de gratificação concedida em razão do exercício da atividade sob condições especiais ou de atribuições específicas. Assim, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. A análise deve voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
10. Conforme comprovado nos autos, a parte autora é servidora pública efetiva dos quadros da SES/DF e ocupa o cargo de enfermeira no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização na Unidade Básica de Saúde de Ceilândia (ID 72538309). Conforme demonstra o documento de descrição de atividades de ID 72537747, firmado pela Supervisora de Serviços de Atenção Psicossocial, e o ofício assinado pela Chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização (ID 72538309, p. 14/15), as ações desenvolvidas são integralmente relacionadas com ações básicas de saúde, nos termos do art. 2o, da Portaria no 2436/2017, do Ministério da Saúde.
11. Conclui-se, portanto, que a requerente cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.